Tribunal: TJDFT
Processo: 0727307-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Processo : 0727307-10.2023.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 51097845), proferida na ação revisional, proposta por NATALIE VILLA DE MACEDO contra NU PAGAMENTOS S.A., que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com suporte nos arts. 321, parágrafo único, c/c o art. 330, IV e com o art. 485, inciso I, todos do CPC, pois, dada a oportunidade, a parte não atendeu à determinação de emenda à inicial. Recorre a autora (id. 51097847). Requer o benefício da justiça gratuita. Afirma que o julgamento liminar de improcedência do pedido, com base no art. 332, do CPC, só ocorrerá quando a matéria for unicamente de direito, não sendo necessária a produção de prova e tenha entendimento firmado pelo STF e pelo STJ, o que não se aplica ao caso. Acrescenta que “a improcedência liminar do pedido, sem o contraditório e a necessária dilação probatória, inviabilizou à autora, ora apelante, a possibilidade de demonstrar eventual abusividade da taxa de juros cobrada, seja porque não correspondeu àquela que foi prevista no contrato, ou porque a que foi prevista não observou a taxa média praticada pelo mercado à época da contratação”. Sustenta haver um entendimento equivocado do juízo a quo, do precedente do REsp 1.061.530/RS, que afirma que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto.”, pois não oportunizou a instrução processual. Pede provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença e determinar o prosseguimento do feito. Sentença mantida (id. 51097848). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 51097853). Instada (id. 53324691) a demonstrar a hipossuficiência superveniente a fim de comprovar o requisito para a concessão da justiça gratuita em sede recursal, a parte se manteve inerte (id. 53781332). Indeferida a gratuidade de justiça e intimada (id. 55015224) a recolher o preparo, bem assim a se manifestar especialmente quanto ao princípio da dialeticidade, a apelante recolheu o preparo (id. 55505809/55505813), mas nada falou sobre o cabimento do recurso. É o relatório. Decido com fulcro no art. 932, III, do CPC. O recurso não deve ser admitido por violação ao princípio da dialeticidade. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. No caso, a apelante não atacou os fundamentos da sentença, ou seja, o indeferimento da petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c o art. 330, IV e com o art. 485, I, todos do CPC, pois, dada a oportunidade, a parte não atendeu à determinação de emenda à inicial. Diferentemente, a apelante apresenta argumentos atacando suposto error in procedendo, afirmando que “o Juízo de primeiro grau julgou totalmente improcedente liminarmente o pedido autoral com fundamento no art. 332, do Código de Processo Civil”, com isso, ofendendo o postulado do devido processo legal, porquanto não viabilizada “a possibilidade de demonstrar eventual abusividade da taxa de juros cobrada”. Destarte, o recurso não cumpre os requisitos de admissibilidade do art. 1.010, II e III, do CPC. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. [...] 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Grifado) Ante o exposto, não conheço da apelação, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Ausente a majoração dos honorários, porquanto não fixados na origem. Após preclusa a decisão, dê-se baixa dos autos. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator